Tribunal: TJSP
Processo: 2286210-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE CRÉDITOS - Pretensão de reforma da r.decisão que deferiu pedido de penhora de créditos – Descabimento – Hipótese em que não se trata de penhora de faturamento, mas de penhora de créditos perante terceiros – Pedido de redução de percentual que não acompanhou a efetiva demonstração de que a penhora inviabilizaria as

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE CRÉDITOS - Pretensão de reforma da r.decisão que deferiu pedido de penhora de créditos – Descabimento – Hipótese em que não se trata de penhora de faturamento, mas de penhora de créditos perante terceiros – Pedido de redução de percentual que não acompanhou a efetiva demonstração de que a penhora inviabilizaria as atividades da empresa – Caberia à executada a efetiva e clara demonstração do impacto da penhora dos créditos no faturamento global da empresa, que pudesse comprometer o seu funcionamento, de modo a justificar eventual limitação - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2286210-75.2019.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante TECNOLAMP DO BRASIL
LÂMPADAS E ACESSÓRIOS LTDA, é agravado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286210-75.2019.8.26.0000
2
VOTO No: 30359
AGRV.No: 2286210-75.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE.: TECNOLAMP DO BRASIL LÂMPADAS E ACESSÓRIOS LTDA.
AGDO.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL PENHORA DE CRÉDITOS
- Pretensão de reforma da r.decisão que deferiu pedido de
penhora de créditos Descabimento Hipótese em que não
se trata de penhora de faturamento, mas de penhora de
créditos perante terceiros
Pedido de redução de
percentual que não acompanhou a efetiva demonstração de
que a penhora inviabilizaria as atividades da empresa
Caberia à executada a efetiva e clara demonstração do
impacto da penhora dos créditos no faturamento global da
empresa, que pudesse comprometer o seu funcionamento,
de modo a justificar eventual limitação - RECURSO
DESPROVIDO.
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra respeitável decisão que
deferiu a penhora de créditos da executada junto aos
Municípios de Petrópolis/RJ e Guaratuba/PR (fls.11-12).
Sustenta
que
deve
ser
reformada
a
respeitável decisão, pois a penhora realizada pode
inviabilizar o funcionamento da empresa, inviabilizando
o próprio cumprimento dos contratos.
Destaca que, no caso do contrato com o
Município de Petrópolis/RJ, o seu lucro está limitado a
3% da remuneração contratada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286210-75.2019.8.26.0000
3
Defende que a penhora deve recair apenas
sobre os lucros referentes a esses contratos, ou seja,
3% de seu valor total.
Contrarrazões às fls.266-272.
Recurso bem processado.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, não se trata de penhora de
faturamento, mas de penhora de créditos perante terceiros.
Embora possam apresentar semelhanças, não
se pode concluir que a penhora sobre crédito
individualizado se equipare sempre à penhora sobre
faturamento.
Há regramento legal específico para cada
uma das hipóteses (CPC, arts.855 e ss. e art.866),
evidenciando se tratar se situações distintas.
Nesse sentido já se manifestou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
DE EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO QUE NÃO SE
CONFUNDE COM PENHORA SOBRE O FATURAMENTO.
DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ADMINISTRADOR.
(...)
-
A
penhora
sobre
crédito
recai
sobre
direitos certos ou determináveis do devedor,
efetivando-se mediante a simples intimação do
terceiro, que fica obrigado a depositar em
juízo as prestações ou juros por si devidos à
medida que forem vencendo. Com esta simples
medida, evita-se que o próprio executado
receba a importância penhorada, frustrando a
satisfação do crédito exeqüendo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286210-75.2019.8.26.0000
4
Dispensa-se, nesta circunstância, a nomeação
de administrador, figura necessária e indispensável para a penhora sobre o faturamento, que exige rigoroso controle
sobre a boca do caixa, o que não é,
evidentemente, a hipótese.
- Ainda que se admitisse que se está diante
de penhora do faturamento, é certo que esta
Corte admite esta modalidade de constrição
patrimonial,
sem
que
isso,
por
si
só,
represente ofensa ao princípio da menor
onerosidade
ao
devedor,
preconizado
no
art.620, CPC. Recurso Especial não conhecido”
(REsp 1035510/RJ, Terceira Turma, Rel. Min.
Nancy Andrighi, j.02.09.08)
Ainda que se possa equiparar a penhora de
créditos de recebíveis, especialmente aqueles referentes
à utilização de terminais de cartão de crédito e débito,
à penhora de faturamento, não é essa a situação que se
verifica nos autos.
O
exequente
indicou
dois
contratos
públicos em que é credora a executada, com relação aos
quais poderia haver créditos a serem adimplidos.
E, nessa hipótese, a limitação da penhora
dos créditos dependeria de efetiva demonstração da sua
inviabilidade, o que aqui não se verifica.
A
executada
não
trouxe
informações
globais e completas acerca de seu faturamento ou
despesas, pretendendo a limitação da penhora com base
nos
custos
envolvidos
no
próprio
cumprimento
dos
contratos individuais, cujos créditos foram penhorados.
Nesse aspecto, especialmente quanto ao
contrato com o Município de Petrópolis/RJ, verifica-se
que a penhora não põe em risco sequer o cumprimento do
contrato, cujo objeto, “iluminação natalina”, já se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286210-75.2019.8.26.0000
5
esgotou (fls.52).
Caberia à executada a efetiva e clara
demonstração do impacto da penhora dos créditos no
faturamento global da empresa, que pudesse comprometer o
seu funcionamento, de modo a justificar eventual limitação.
Tampouco há afronta ao princípio da menor
onerosidade (CPC, art.805), que deve ser corretamente
entendido, diante dos princípios da efetividade da
prestação jurisdicional e da duração razoável do processo, inteiramente aplicáveis ao processo de execução.
Não se olvide de que “na execução o
princípio da igualdade deve ser aplicado de modo
proporcional, ou seja, o Estado deve favorecer o credor
no sentido de possibilitar efetividade e rapidez nas
medidas executivas, uma vez que o exequente exibe
presunção da existência de direito (o título executivo),
devendo contar com o apoio do Estado” (cf. Carlos
Alberto Carmona, 'Novidades sobre a execução civil:
observações sobre a Lei 11.232/2005', in “A nova
execução de títulos judiciais”, Coord. Sérgio Renault e
Pierpaolo Bottini, São Paulo, Ed. Saraiva, 2006, p.68);
lição escrita sob a égide do CPC/73, mas aqui
inteiramente aplicável.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora